Tribunal: TJES
Processo: 5000639-41.2024.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000639-41.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: KALINCA COSTA PINTO DAS NEVES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000639-41.2024.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDA: KALINCA COSTA PINTO NEVES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A
em face da sentença constante no id. 10072076, que julgou procedente, em parte, o pedido da ora recorrida condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de serviços (cancelamento de voo).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência do pedido, sustentando que não houve falha por parte da companhia aérea, pois o cancelamento do voo ocorreu por necessidade de manutenção na aeronave. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A relação tratada nos autos é uma relação de consumo, portanto, sujeita-se às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse cenário, o ônus da prova foi atribuído a recorrente, de modo que a ela caberia provar uma das causas excludentes de sua responsabilidade (art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC), o que não ocorreu.

Sustenta a recorrente que o cancelamento do voo ocorreu em razão da necessidade de manutenção não programada na aeronave, o que, contudo, não restou comprovado. Ademais, a manutenção não programada na aeronave não configura fortuito externo, mas sim fortuito interno, porquanto inerente à atividade desenvolvida pela empresa recorrente. Trata-se de situação que integra o risco do negócio e, portanto, não afasta a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC.

Extrai-se dos autos que a recorrida não foi acomodada em hotel, tendo passado a noite no aeroporto, chegando ao destino às 11h do dia seguinte. A recorrente não logrou êxito em comprovar que prestou assistência à recorrida nos termos do que determina a Resolução nº 400 da ANAC.

Evidente, portanto, que a recorrente falhou na prestação do serviço ao não garantir à autora a continuidade da viagem de forma segura e eficiente, deixando-a desassistida em relação à acomodação noturna, circunstância que agravou os transtornos decorrentes do cancelamento do voo.

Configurada a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, subsiste o dever de indenizar o consumidor.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais, de R$ 6.000,00, este se revela adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)